Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-69.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Apelação interposta à sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus como incursos nas penas do artigo 331, caput do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção para Kellvyn Ferreira Albuquerque; e em 6 (seis) meses de detenção para Mariana Abadio Marques, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e aberto, respectivamente.

3. A defesa requer a absolvição dos réus, sustentando que não foram comprovadas a materialidade e autoria do delito de desacato, não havendo provas suficientes para a condenação. Requer, ainda, a reavaliação da dosimetria da pena, no tocante à aplicação do art. 59 do CP, e a aplicação do regime aberto, com a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o réu Kellvyn. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

4. A denúncia assim retratou os fatos: “No dia 10 de janeiro de 2023, por volta de 10 horas, na DF 001, Via Pública, nas proximidades da “Madeireira Prima”, Recanto das Emas/DF, os denunciados KELLVYN FERREIRA ALBUQUERQUE e MARIANA ABADIO MARQUES, de forma livre e consciente, desacataram funcionário público no exercício de suas funções. Nas circunstâncias acima mencionadas, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo, quando abordaram o veículo RENAULT / SANDERO, placa PAA6043/DF, conduzido pela pessoa de HENRIQUE DA PAIXÃO ANDRADE, o qual prestava serviços como motorista de aplicativo aos denunciados MARIANA ABADIO MARQUES e KELLVYN FERREIRA ALBUQUERQUE. Durante a revista no interior do veículo, foram localizadas porções de substâncias entorpecentes (maconha) na posse dos denunciados. Nessa ocasião, os denunciados MARIANA e KELLVYN desacataram a guarnição com os dizeres “polícia vagabunda”.

5. Os policiais militares foram ouvidos em juízo e afirmaram que, feita a abordagem, ambos os réus proferiram xingamentos dirigidos aos policiais. O policial Diogo relatou que o réu xingou a guarnição de ‘desgraçados’ e ‘ladrão’, enquanto a ré xingou de ‘vagabundos. O policial Janísio narrou que ambos os réus xingaram a guarnição de ‘vagabundos’. Os depoimentos dos policiais militares estão em consonância com os demais elementos probatórios, notadamente o Termo Circunstanciado (ID 60607048), o que deixa isolada a versão apresentada pelos réus, que negaram os fatos descritos na denúncia, argumentando que apenas questionaram o procedimento policial.

6. Ademais, os depoimentos dos agentes estatais, coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório.

7. Destarte, não afastada a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.

8. Dosimetria. Ao contrário do alegado pela defesa, o juízo de origem aumentou a pena base do réu em 1/6 (um sexto), considerando os maus antecedentes. Ademais, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, porquanto o acusado é reincidente, o que afasta a adoção do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.